Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, INCISO II, DO CPC. ARRESTO DOS BENS. CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 76, §2o, inciso II, do CPC, verificada a irregularidade de representação processual da parte recorrida, e descumpridas as determinações para sanar o vício, não tendo apresentado contrarrazões capaz de ensejar a desconsideração desta, prossegue-se com o julgamento do recurso.
2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.822.034/SC), entendeu não ser exigido o esgotamento das tentativas de citação do devedor para o arresto executivo on-line. 2.1. No caso, a execução foi proposta há quatro anos, desde então, foram realizadas inúmeras pesquisas judiciais pelos mais diversos sistemas disponíveis, todas infrutíferas para a localização dos executados. Autorizada a utilização do arresto de bens (art. 854 do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.